Tribunal: TJBA
Processo: 8071828-04.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071828-04.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA PAULA VIANA QUINTAS MAGARAO e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, WILKER CAMPOS CHAGAS

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
WILKER CAMPOS CHAGAS, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA.
NECESSIDADE DE TRATAMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NEGATIVA PERPETRADA PELA OPERADORA. TERAPÊUTICA PRESCRITA POR MÉDICO ESPECIALISTA. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM FULCRO NO ART. 85, §§2º E 8º, DO CPC. CABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8071828-04.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante/apelada ANA PAULA VIANA QUINTAS MAGARAO e como apelante/apelada SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
aos recursos interpostos, nos termos do voto do relator.

Presidente

DR. JOSÉ LUIZ PESSOA CARDOSO

Juiz Subst. de Des. - Relator

Procurador(a) de Justiça